Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-24.2016.8.11.0039
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003616-24.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARILZA MENDES GONCALVES LEITE - CPF: 638.065.171-34 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARILZA MENDES GONCALVES LEITE - CPF: 638.065.171-34 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que reconheceu excludente de responsabilidade civil do Estado, afastando o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissã
o

ou erro material
no acórdão recorrido
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou
os argumentos levantados por ambos os recorrentes,
não havendo que se falar em omissão ou erro material apenas porque a decisão colegiada não foi aquela almejada pela parte.

ilegitimidade passiva em execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

5
. A insurgência da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJMT, N.U 1015763-07.2024.8.11.0000, N.U 1032607-32.2024.8.11.0000, 1001745-20.2020.8.11.0000 e N.U 1028451-82.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Marilza Mendes Gonçalves Leite
(Id. 264345761) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o seu recurso e acolheu o do Estado de Mato Grosso, para reconhecer causa de excludente da responsabilidade deste último, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no
decisum,
caracterizada pela ausência de consideração de
“que a arvore caída no MEIO da pista é a causa principal do acidente, eis que inegavelmente funcionou como obstáculo que implicou na queda do de cujus da moto, e em decorrência sua morte.”

Afirma que:
“Em decorrência da construção do asfalto e manutenção de arvores à beira da rodovia, inegavelmente implica na responsabilidade objetiva do Estado, eis que deveria ter diligenciado e assim retirado arvores que pudesse a vir causar danos e quedas na pista, de modo que não o fazendo assumiu o risco de qualquer acidente que ocorresse em razão de quedas de galhos das arvores na rodovia.”

Requer o provimento do presente recurso:
“sanando os pontos omissos, sobre questão sobre a qual deva este tribunal se pronunciar de oficio ou a requerimento, ou mesmo sanar os erros materiais apontados e após tais análises seja REFORMADA A SENTENÇA PARA MANTER O EMBARGADO COMO O RESPONSÁVEL PELA MORTE DO DE CUJUS, e ou alternativamente ao menos manter a sentença considerando a culpa concorrente do Embargado.”

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id. 264771791, postulando pela rejeição dos Embargos, uma vez que
“Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, somente, são cabíveis, se houver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. No caso em exame, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. De modo que, a pretensão da embargante é clara: quer, apenas, discutir o decidido na decisão, de forma a lograr o deferimento do pedido de efeito ativo. No entanto, o presente recurso não serve para rediscussão dos fundamentos da decisão. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido.”

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do
relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração
oposto
s
contra acórdão proferido no Recurso de
Apelação, que, por unanimidade, desproveu
o recurso
da Embargante e proveu o do Estado de Mato Grosso,
nos termos do voto do relator.

O acórdão
, ora recorrido,

restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, em que se discute a responsabilidade civil do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil do Estado pelo acidente; (
ii
) o cabimento de pensão vitalícia; e (
iii
) o quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (CF, art. 37, §6º), é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

4. O conjunto probatório demonstra que a vítima conduzia motocicleta sem capacete e em estado de embriaguez (30,62 dg/L), configurando culpa exclusiva que rompe o nexo causal.

5. Ausente o nexo de causalidade, resta prejudicada a análise dos pedidos de pensão vitalícia e majoração dos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Marilza Mendes Gonçalves Leite desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito constitui excludente de responsabilidade civil do Estado, afastando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 9.4.2024; TJMT, N.U 1000846-50.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024.

A
embargante defende
, em síntese, que o acórdão se apresentou

omisso
/possui erro material, uma vez que não
considerou como causa do acidente a árvore caída sobre a pista, o que, em seu sentir foi a causa “determinante” da morte
do seu esposo.

Com efeito
,
cediço
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,

não
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto
inexistente
s,
in
casu
, vício
s
elencado
s

no artigo supramencionado
.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi
enfrentada no
acórdão impugnado
, o qual fixou
, dentre outros pontos:

In
casu
, as provas demonstram que o acidente que vitimou o esposo da autora ocorreu por volta das 00:00, sendo que o senhor Walter Leite trafegava com uma motocicleta marca YAMAHA/FAZER FZE SHG, Cor Azul, Placa MRQ-7395 sem capacete, sendo constatada a presença de etanol na concentração de 30,62 dg/L (trinta decigramas e sessenta e duas miligramas por litro) em seu sangue.

Além disso, as fotografias colhidas no local revelam que o dito galho de árvore não se encontrava no meio da pista da Rodovia, o que afasta o elemento surpresa ao motorista que estivesse trafegando com normalidade. Assim, não tenho que esta tenha sido a causa do acidente e do óbito da vítima, mas sim o seu estado de altíssima embriaguez, bem como o fato de estar sem capacete.

Como se vê, o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade do ente público demandado e torna incabível a indenização por danos morais e materiais em favor da esposa do falecido.

Vê-se assim que o acórdão
não padece de
omissão
,
erro material
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso
manejado

o inconformismo d
a
embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/202
1,
Publicado
no DJE 05/02/2021
[destaquei]
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022)
[destaquei]

Assim,
inexistindo o vício apontado deve ser
rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025